Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009714-47.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), JOABE GIRAO DA SILVA - CPF: 704.210.991-00 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. AUSENTE TEMPORARIAMENTE A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – PCD – PRIMEIRO LUGAR EM LISTA APARTADA – CLASSIFICAÇÃO EM 8º LUGAR NA AMPLA CONCORRÊNCIA – CLASSIFICAÇÃO PARA ESCOLHA DAS AULAS CONFORME COLOCAÇÃO GERAL DO CERTAME – PRETERIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO §2º, ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2002 – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Conforme o próprio Impetrante aduziu, foi classificado em 1º lugar na modalidade PCD (e em 8º lugar na modalidade ampla concorrência), para a função de Professor de Ciências físicas e Biológicas – Tangará da Serra/MT, do Processo Seletivo n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Assim, conforme regra editalicia o candidato impetrante, que ficou em 8º lugar na lista geral, teria o direito de escolher a escola e aulas que teria interesse em lecionar, após os 07(sete) melhores colocados no certame.

O Edital do Concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JOABE GIRAO DA SILVA contra ato dito como coator e imputado ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência da divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Aduz o Impetrante, em síntese, que foi classificado em 1º lugar na modalidade PCD (e em 8º lugar na modalidade ampla concorrência), para a função de Professor de Ciências físicas e Biológicas – Tangará da Serra/MT.

Assevera que, foi convocado para escolher as escolas estaduais onde pretendia ministrar as aulas, bem como o número de horas/aulas então disponíveis nas referidas escolas, ocasião em que exerceu seu direito e escolheu 34 (trinta e quatro) horas/aulas em duas escolas estaduais situadas no centro urbano de Tangará da Serra – MT, e que em que pese o Impetrante esteja em 1º lugar na modalidade PcD, o que lhe garantiu o direito de ser o primeiro a escolher 10% das vagas disponíveis (ou seja, as escolas estaduais e suas horas/aulas disponíveis), e inobstante tenha exercido aquele direito e escolhido as escolas estaduais e suas horas/aulas então disponíveis, a Impetrada atribuiu sua escolha a outros candidatos, e que foram classificados na modalidade ampla concorrência e na modalidade de cotas (negros).

Relatou ainda, que as horas/aulas legitimamente escolhidas pelo Impetrante na E.E. 13 DE MAIO foram atribuídas aos candidatos LUCAS RODRIGUES FRANKE, classificado em 5º lugar na modalidade ampla concorrência, e DANIELA MATIAS DOS SANTOS, classificada em 1º lugar na modalidade de cotas (negros), e as horas / aulas legitimamente escolhidas pelo Impetrante na E.E. JOÃO BATISTA foram atribuídas aos candidatos LUCAS RODRIGUES FRANKE, classificado em 5º lugar na modalidade ampla concorrência; WERICA CRISLAINE SOUZA NASCIMENTO, classificada em 2º lugar na modalidade ampla concorrência, e LUIS FERNANDO DE FARIAS, classificado em 1º lugar na modalidade ampla concorrência.

Com base no exposto, requer “a concessão da TUTELA LIMINAR (cf. art. 7º, III, Lei n° 12.016/09) ou da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (satisfativa ou cautelar prevista no art. 300 do CPC-2015) para determinar a Autoridade Impetrada a promover imediatamente a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor da Educação Básica de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – nível superior, atribuindo-lhe, conforme sua legítima escolha decorrente de sua classificação em 1º lugar na modalidade PcD, as 34 (trinta e quatro) horas / aulas livres nas E.E. 13 de Maio e E.E. João Batista.

No mérito requer sejam tornados definitivos os efeitos da tutela liminar.

O pedido liminar foi indeferido (id. 210235683).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (id. 217336655).

V O T O R E L A T O R

Alegou o impetrante que foi convocado para escolher as escolas estaduais onde pretendia ministrar as aulas, bem como o número de horas/aulas então disponíveis nas referidas escolas, ocasião em que exerceu seu direito e escolheu 34 (trinta e quatro) horas /aulas em duas escolas estaduais situadas no centro urbano de Tangará da Serra – MT, e que em que pese esteja em 1º lugar na modalidade PcD, o que lhe garantiu o direito de ser o primeiro a escolher 10% das vagas disponíveis (ou seja, as escolas estaduais e suas horas/aulas disponíveis), e inobstante tenha exercido aquele direito e escolhido as escolas estaduais e suas horas/aulas então disponíveis, a Impetrada atribuiu sua escolha a outros candidatos, e que foram classificados na modalidade ampla concorrência e na modalidade de cotas (negros).

Ocorre que, conforme a regra do Certame, a convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva será feita seguindo a ordem de classificação geral inicialmente por Município, e posteriormente por DRE, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público, conforme se vê:

“13. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

13.1 A convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva será feita seguindo a ordem de classificação geral inicialmente por Município, e posteriormente por DRE, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público;

13.2 O candidato será convocado, via Portal PAS/PSS da Secretaria de Educação, devendo: 13.2.1 Na fase de contratação organizada pela Secretaria de Educação, acessar o portal PAS para escolha de aulas no município escolhido conforme datas e horários a serem divulgadas através da Instrução Normativa de atribuição e contratação, e 13.2.2 Na fase de convocação pela DRE, comparecer na unidade escolar, para qual foi convocado no prazo de 24h, munido dos documentos, conforme previsto no item 14 deste edital.”

Além disso, o item 6.3 do mesmo edital dispõe acerca das vagas destinadas às pessoas com deficiência:

“6.3.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002.

6.3.2 Em resumo, somente haverá reserva de vagas para Pessoas com Deficiência no cargo/função/município com número de vagas igual ou superior a 8 (oito), serão garantidas as vagas às pessoas com deficiência que vierem a surgir durante o prazo de validade do seletivo, de acordo com esse percentual.”

Por sua vez, a Lei n.º 114/2002, estabelece que devem ser reservadas 10% (dez por cento) das vagas para os portadores de deficiência, senão vejamos:

“Art. 21 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.”

No caso, conforme o próprio Impetrante aduziu, foi classificado em 1º lugar na modalidade PCD (e em 8º lugar na modalidade ampla concorrência), para a função de Professor de Ciências físicas e Biológicas – Tangará da Serra/MT, do Processo Seletivo n.º 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Assim, conforme regra editalicia o candidato impetrante, que ficou em 8º lugar na lista geral, teria o direito de escolher a escola e aulas que teria interesse em lecionar, após os 07(sete) melhores colocados no certame.

É cediço ainda, que o Edital do Concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas.

Logo, não houve ofensa aos princípios norteadores do concurso público, o que revela o descabimento da presente ação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL, EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 114, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002 – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 114, de 25 de novembro de 2002, assegura à Pessoa com Deficiência o direito de se inscrever em concurso público e concorrer a todas as vagas, “sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) das vagas em face da classificação obtida”. O Edital regulamentador do Concurso Público está em consonância com a Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, uma vez que estabelece, no subitem 6.1, a reserva de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas para a ampla concorrência, às Pessoas com Deficiência. Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas, ofertadas no edital, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública tal convocação.” (N.U 1005408-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, publicado no DJE 18/08/2022).

Lado outro, acolher a pretensão do Impetrante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Nessa toada, inexiste ilegalidade a ser reparada pela ação mandamental.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora, DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024